Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-54.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706728-54.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAP IDIOMAS LTDA - ME RECORRIDO: SIUDER SAMARA DE FREITAS PEREIRA DECISÃO Intimada a parte recorrente a comprovar a impossibilidade de acesso aos termos do acórdão pelas via fornecidas pelo PJe, esta quedou-se inerte (Id 50972553). Assim, indefiro a devolução de prazo para manifestação requerida (Id 50242575). Realizadas as diligências decorrentes do acórdão proferido, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora